Tribunal: CARF
Processo: 16682.900888/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900888/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO
PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES APÓS DECISÃO DA UNIDADE DE ORIGEM QUE NÃO
HOMOLOGA A COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O rito processual previsto no Dec. no 70.235, de 1972, não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP em razão de erro
cometido pelo contribuinte em suas apurações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Acompanharam o relator somente por um dos seus fundamentos
suficientes os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo
José Luz de Macedo e Heitor de Souza Lima Junior.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente”, tendo por resultado
“Manifestação de Inconformidade Procedente”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900888/2014-02
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

2.

O processo versa sobre Declaração de Compensação (DComp no
01198.43911.310810.1.3.03-7048), de e-fls. 331/341, no valor de R$ 270.153,03, relativo a
Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2009. Na análise do referido pedido,
verificou-se que a soma das parcelas de composição do crédito informadas na DComp não foi
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. Desse
modo, foi emitido Despacho Decisório (DD) de e-fls. 342, de que o Contribuinte foi cientificado
em 20/06/2014 (e-fls. 347/349).
3.

Irresignado, em 22/07/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/9), onde resumidamente argumenta o que segue:
3.1.

a não homologação do crédito guerreado deu-se em função da aplicação de multas
supostamente devidas em decorrência do pagamento extemporâneo do tributo (estimativas de
CSLL que compõem o saldo negativo).
3.2.

em 10/03/2015,apresentou a petição de e-fls. 359/362, na qual informa que o “(...)
crédito informado no PER/DCOMP n° 41553.17900.301014.1.2.03-7014 foi integralmente
utilizado quando da transmissão do PER/DCOMP n° 01198.43911.310810.1.3.03-7048,
conforme consta no referido termo de intimação. A TAG tentou cancelar o primeiro
PER/DCOMP via sistema, mas não foi possível por ser objeto de processo administrativo”.
3.2.1.
essa tentativa de cancelamento se justificou pelo fato de que, “... quando da
apuração da CSLL por estimativa mensal, identificou para a competência julho de 2010, um
débito a pagar no montante de R$ 5.443.811,42, conforme a apuração original da referida
competência. Para a extinção do débito apurado, a TAG promoveu a quitação da seguinte
forma”:
• Pelo PER/DCOMP n° 01198.43911.310810.1.3.03-7048 para a compensação do
montante de R$ 286.578,34, decorrente do Saldo Negativo de CSLL, no ano
calendário de 2009;
• Por meio de DARF no valor de R$ 5.157.233,08 para liquidação do saldo
remanescente.
3.2.2.
referida compensação não foi homologada, tendo a empresa ingressado com uma
manifestação de inconformidade no respectivo processo.
3.2.3.
em “[...] outubro de 2014, identificou-se a necessidade de promover retificação da
DIPJ/2011, ano calendário 2010, da empresa TAG, pois se constatou, após reanálise da
apuração, a inexistência do débito anteriormente apurado, uma vez que, para a referida
competência, a nova apuração indicou um Saldo Negativo de CSLL no montante de R$
11.909.536,73”.
3.2.4.
assim, “(...) configurou-se ser improcedente o pedido outrora efetuado por meio
do PER/DCOMP n° 01198.43911.310810.1.3.03-7048, para a compensação parcial do débito
anteriormente existente, sendo justificado o seu cancelamento. Constatou-se, também, a
necessidade de adoção de medidas para a utilização do crédito do Saldo Negativo da CSLL de
2009, que passou a ficar integralmente disponível e precisava ser utilizado até 31/12/2014, sob
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

pena de sua decadência. Por esse motivo, foi elaborado o PER/DCOMP n°
41553.17900.301014.1.2.03-7014”.
3.2.5.
sendo assim, entende que o PER/DCOMP n° 01198.43911.310810.1.3.03-7048
deve ser cancelado e o PER/DCOMP n° 41553.17900.301014.1.2.03-7014 deve ser homologado.
3.3.

em 22/04/2015, protocolizou outra petição (e-fls. 395/399), na qual reforça/repete
os argumentos apresentados na petição anterior (de 10/03/2015).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-64.624 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 05/11/2018 (e-fls.
426/443), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/02/2020 (e-fls. 447), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O pedido de cancelamento de PER/DCOMP deve ser gerado através do respectivo
programa eletrônico.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO.
O benefício da denúncia espontânea deve ser aplicado em caso de pagamento em atraso
de tributo, sujeito originalmente a lançamento por homologação, desde que o referido
pagamento não seja precedido da entrega de declaração, na qual conste a informação do
tributo, à RFB.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido”
5.

Irresignado, em 19/03/2020 (e-fls. 449), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 450/456), onde, sinteticamente, assenta que “[a]ntes mesmo do julgamento da
DRJ, a empresa informou que havia incorrido em erro ao declarar o débito de estimativa mensal
de CSLL na DCOMP. A DRJ apenas não reconheceu o referido erro porque sequer admitiu o
pedido de cancelamento da DCOMP”. Ademais, diz que por “[...] diversas oportunidades, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu pela possibilidade de alteração da
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

DCOMP após o despacho decisório, em razão de erro cometido pelo contribuinte, ainda que sob
a ótica de alteração do crédito ali pleiteado (vide acórdãos n. 9101-004.185, de maio de 2019, e
n. 9101-004.407, de setembro de 2019)”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 447 e 449), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: CANCELAMENTO DE PER/DCOMP EM SEDE DE CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
7.

A Recorrente alega que “[e]m que pese o fato de o direito creditório ter sido
reconhecido, tal decisão se revela equivocada, uma vez que, como já demonstrado nos autos, não
há débito a compensar, devendo ser determinado o cancelamento da DCOMP transmitida”.
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“22. A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade da
contribuinte, em face da homologação parcial de pedido de compensação
decorrente de reconhecimento parcial de crédito relativo a Saldo Negativo de
CSLL – A.C.-2009.
Das Petições
(...)
27. Mesmo se assim não fosse [petições juntadas em 10/03/2015 e 22/04/2015, ou
seja, pouco menos de um ano após a data de ciência do despacho Decisório], a
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 (e as posteriores
[hodiernamente, IN RFB no 1.717, de 2017]) prevê que o pedido de cancelamento
do PER/DCOMP deve ser transmitido através de programa eletrônico.
28. De acordo com a sobredita norma, a ciência de despacho decisório
inviabiliza a transmissão de pedido de cancelamento de PER/DCOMP, que só
pode ser aceito se transmitido antes da ciência para apresentação de documentos
referentes à compensação e antes da decisão administrativa correspondente,
senão vejamos: [transcreve seus arts. 82 e 95, de idêntico teor aos vigentes arts.
112, 113 e 115 da IN no 1.717, de 2017]
29. Tal providência era necessária, tanto pela falta de competência desta
instância para cancelar o PER/DCOMP em questão, como em razão do artigo 74,
parágrafo 6o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do artigo 17 da Medida
Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833/2003, pois, a partir de
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

31/10/2003, a DCOMP possui caráter de confissão de dívida revestindo-se de
instrumentos hábeis e suficientes para a cobrança dos débitos dela constantes.
30. Desse modo, não conheço os argumentos apresentados nas referidas
petições” (negrito do original; grifou-se).
9.

A Autoridade Julgadora não detém competência para cancelamento de
declarações – não havendo, diga-se, previsão para tanto no Dec. no 70.235, de 1972 –, atribuída,
hodiernamente, às Divisões e Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório,
nos termos dos arts. 302 e 303 do Anexo I do Regimento Interno da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, veiculado pela Portaria ME no 284, de
2020. Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos previstos
para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma compensação (no
sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito processual
previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas
apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados em
DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos
ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas” (grifou-se) (Ac. no 9101-004.191, s.
09/05/2019, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo).
10.

Também, diga-se que a jurisprudência invocada pela Recorrente não lhe socorre.
Senão, veja-se o que se extrai do seguinte Acórdão, que trata de “erro material evidente”, que
não é o que se verifica quando a Interessada “(...) identificou a necessidade de promover
retificação da DIPJ/2011, ano calendário 2010, da empresa TAG, pois se constatou, após
reanálise da apuração, a inexistência do débito anteriormente apurado [...]”, tendo
encaminhado retificação de DIPJ (e-fls. 366) e de DCTF (em 30/10/2014, e-fls. 371/373)
somente após ciência do Despacho Decisório, não tendo juntado aos autos escrituração contábil e
fiscal a comprovar referida necessidade:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO
MATERIAL.
É autorizada a retificação de declaração de compensação, para análise do direito
creditório, quando verificado erro material no preenchimento desta declaração, mesmo
se constatado tal equívoco após despacho decisório da unidade de origem.
(...)
Voto Vencedor
(...)
O contribuinte sustentou ao longo do processo que cometeu equívoco no preenchimento
da Declaração de Compensação, na medida em que informado nesta declaração que o
saldo negativo seria o exercício 2001, quando o direito creditório seria do ano-
calendário de 2002.
A IN SRF 460/204 inseriu a norma que restringia a retificação da PER/DCOMP até o
momento em que prolatada decisão administrativa, no caso de inexatidões materiais: [...]
A IN SRF 600/2005 – vigente quando proferido o despacho decisório que negou a
compensação do contribuinte -, reproduziu similar previsão: [...]
A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da PER/DCOMP na
hipótese de inexatidões materiais: [...]
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, definia limite temporal para a retificação:
[...]
A Instruções Normativas referidas, portanto, limitavam a retificação da DCOMP até o
momento da decisão da DRF.
A atual IN RFB 1717/2017 tem dispositivos em sentido semelhante, verbis: [...]
A IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para retificação da DCOMP: [...]
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
(...)” (grifou-se) (Ac. no 9101-004.185, s. 09/05/2019, Reda. Des. Cristiane Silva Costa).
11.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pela “[...]
necessidade de cancelamento da DCOMP e da inexistência de débito a ser compensado”.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900888/2014-02

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital